Tribunal: TJDFT
Processo: 0752680-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752680-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARMAZEM DA PIZZARIA LTDA ME - ME, ANA PAULA CORDEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714422-19.2018.8.07.0007 por ela iniciada em face de ANA PAULA CORDEIRO e ARMAZEM DA PIZZARIA LTDA ME - ME (executados/agravados), indeferiu a renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD em busca de ativos em nome dos devedores. Eis o teor do decisum questionado (ID. 75664736 dos autos de origem): “É cediço que a renovação de pesquisas eletrônicas deve ser condicionada à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Na espécie, o credor limitou-se a requerer nova tentativa de constrição patrimonial através do sistema BACENJUD, sem comprovar de maneira inequívoca a modificação da situação patrimonial das devedoras, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado no petitório de ID 74439046. Isto posto, cumpra-se integralmente a decisão de ID 46468913.” Em suas razões recursais (ID. 22262518, p. 01-16), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) é credora dos agravados, com título executivo constituído mediante ação monitória julgada procedente e, após longo tramite processual, não logrou êxito em obter o pagamento da dívida (p. 02); b) diante deste cenário, requereu a consulta ao sistema SISBAJUD para buscar numerário suficiente para a satisfação da dívida, o que foi incorretamente indeferido na origem, já que é a primeira vez que pede a consulta deste sistema, que possui funcionalidades mais amplas que o antigo BACENJUD (p. 02-03); c) o SISBAJUD prevê a possibilidade de incluir novas operações financeiras que não eram previstas no BACENJUD – a exemplo da inclusão das Sociedades de Crédito Direto (SCD), Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (PEP ou fintechs) e operações de títulos de renda fixa e ações – e, por isso, mostra-se desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica dos agravados (p. 06-08); d) ainda que não se concorde com este pensamento, certo é que já decorreu longo lapso temporal desde a ultima consulta ao BACENJUD, o que se permite a renovação desta diligencia, conforme precedentes desta Corte (p. 09-10); e) reforça-se a necessidade desta diligencia, pois não detém mais meios legais no sentido de se localizar bens em nome dos agravados (p. 12). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para deferir a diligência requerida ou obstar o prosseguimento dos autos de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a consulta ao sistema SISBAJUD (p. 13-16). Preparo realizado (IDs. 22262525 e 22262526). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, em princípio, a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir, por exemplo, tentativa de ocultação ou dilapidação do patrimônio em prejuízo de terceiros. Ademais, o arquivamento imposto na origem – determinado na decisão juntada no ID. 46468913 da origem –, ocorrerá provisoriamente, o que permite a requerente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para busca-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus dentro do processo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora